Tribunal: TJSP
Processo: 2250910-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para sustação das negativações e cobranças promovidas pelo réu, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por infração, com limite de R$ 15.000,00. Inconformismo do banco-requerido.
Presença dos requisitos autorizadores do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para sustação das negativações e cobranças promovidas pelo réu, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por infração, com limite de R$ 15.000,00. Inconformismo do banco-requerido.
Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300, do CPC. Impugnação pelo autor-agravado da legalidade dos contratos juntados pelo requerido-agravante.
Fixada a obrigação, é adequada a imposição de multa. Inteligência do art. 537 do CPC. Multa por infração que não comporta redução, mas alteração do limite para R$ 10.000,00.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.